Tribunal: TJDFT
Processo: 0033837-78.2013.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0033837-78.2013.8.07.0015 EMBARGANTE: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração opostos por INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (ID 44891128). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019